Tribunal: TJSP
Processo: 1009264-47.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
MEDICAMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Liminar Deferida – Resistência da entidade pública em fornecer medicamento e insumo para portador de Diabetes Mellitus Tipo I (CID E10) – Denegação da Segurança mantida – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – Recurso do autor interposto fora do prazo legal (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC/2015) – Não conhecimento do recurso.